Tribunal: TCU
Processo: 014.434/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação sobre possíveis irregularidades na destinação de recursos provenientes de emendas parlamentares à Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (Abong).

Inteiro teor:
Acórdão 1690/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer, em que solicita o exame de possíveis irregularidades no Termo de Fomento 971351, firmado em 26/12/2024 entre a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (SNLGBTQIA+/MDHC) e a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (Abong), com recursos oriundos da Emenda Parlamentar 43680020, de autoria da Deputada Federal Erika Hilton, no valor global de R$ 1.480.000,00 e com prazo de vigência de 24 meses, que tem por objeto a promoção da cidadania e defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+; Considerando que a autoridade representante alega a existência das seguintes irregularidades no ajuste em questão: "i) conflito de interesse consubstanciado no autobenefício indireto da parlamentar Erika Hilton, na medida em que os recursos são destinados à atuação de uma Frente Parlamentar da qual ela própria é idealizadora e presidente; ii) utilização de recursos públicos para fins político-partidários, violando os princípios da impessoalidade, moralidade e finalidade pública; iii) falta de critérios técnicos transparentes na celebração do convênio com a Abong, e; iv) sobreposição de funções já custeadas pela estrutura parlamentar (R$ 125.000,00 mensais disponíveis para assessorias), de maneira que referidas colocações não deveriam ser replicadas por entidades conveniadas". Considerando, contudo, que a peça inicial não apresenta indícios suficientes de irregularidade ou ilegalidade aptos a justificar o processamento do pedido como representação, conforme exigido pelos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e pelo art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; Considerando que as supostas irregularidades ora arguidas em face do Termo de Fomento 971351 foram objeto da representação formulada pelo Deputado Federal Carlos Jordy, que tramitou no TC Processo 003.500/2025-0 , em cujos autos foi proferido o Acórdão 3797/2025-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Bruno Dantas, mediante o qual o Tribunal não conheceu do expediente devido à ausência de indícios de irregularidade ou ilegalidade; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (peças 7-9), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão à Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+/Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) e à autoridade representante; e c) apensar definitivamente os presentes autos, nos termos dos arts. 36 e 40, inciso III, da Resolução TCU 259/2014, ao TC Processo 003.500/2025-0 . 1. Processo TC- Processo 014.434/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representante: Deputado Federal Gustavo Gayer. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.